Tribunal: STJ
Processo: 1002700-61.2024.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954669 - SP(2025/0203502-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
AGRAVANTE
: VENTURA CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE VICENTE LUZ - SP034204
MARIA CECÍLIA MORON FRANÇA LUZ - SP361184
JOÃO CARLOS MARTINS FOGAÇA - SP318988
BRUNO CESAR MORON LUZ - SP258061
BRUNA MARIA GOMES PORFIRIO - SP526700
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
).
7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 862fb224-f272-4577-98e4-fef0418be81e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954669 - SP(2025/0203502-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
AGRAVANTE
: VENTURA CEREAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: JORGE VICENTE LUZ - SP034204
MARIA CECÍLIA MORON FRANÇA LUZ - SP361184
JOÃO CARLOS MARTINS FOGAÇA - SP318988
BRUNO CESAR MORON LUZ - SP258061
BRUNA MARIA GOMES PORFIRIO - SP526700
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
).
7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VENTURA CEREAIS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a)
impropriedade da via para análise de suposta violação de dispositivos da Constituição
Federal; b) incidência das Súmulas
e
quanto ao pedido de gratuidade de
7/STJ
83/STJ
justiça, por demandar reexame de fatos e provas e por estar o acórdão em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é relativa a
presunção de hipossuficiência da parte que requer a concessão do referido benefício.
Nas razões do presente agravo interno, as partes agravantes alegam, em
síntese, que houve negativa de vigência aos arts. 98, § 1o, 99, § 3o, e 1.021, § 3o, do
Código de Processo Civil, porque o acórdão do TJSP teria reproduzido a decisão
monocrática e desconsiderado documentos contábeis e financeiros que demonstrariam
hipossuficiência.
Sustentam, ainda, possuir patrimônio líquido negativo, endividamento
elevado, crise de liquidez, prejuízo operacional e fluxo de caixa negativo, além de
Documento eletrônico VDA54729259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 84e9a89c-f796-4c95-b4ac-af4d76470796

contexto setorial adverso, para diferir ou conceder a gratuidade (fls. 974-975). Defende
que a
não incide por se tratar de revaloração jurídica das premissas
Súmula 7/STJ
fáticas já fixadas.
Foi apresentada impugnação às fls. 985 - 988.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial foi interposto na
origem contra acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 903):
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pelos
agravantes, pessoas física e jurídica, que declaram não poder arcar com as
despesas do processo. Hipótese em que, concedida aos postulantes oportunidade
para comprovar sua alegada hipossuficiência, não se desincumbiram de tal mister.
Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2o, do
Código de Processo Civil). Não caracterização de situação que poderia autorizar a
concessão do benefício.
Decisão monocrática do relator que indeferiu a gratuidade processual e determinou
o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de
apelação originariamente manifestado, mantida. Agravo interno improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, após a análise de
fatos e provas levados aos autos, a Corte local concluiu que não foi comprovada a
condição de hipossuficiência da parte, para fins de deferimento da gratuidade de
Justiça.
Confira-se a propósito o pertinente trecho do acórdão abaixo reproduzido
(fls. 904 - 905):

Na hipótese vertente, como assinalado, conquanto tenha sido deferido o
processamento de sua recuperação judicial e a despeito de sua situação
deficitária, o seu balanço patrimonial e extratos bancários (fls.
) indicam a
468/730
movimentação de valores vultuosos, cumprindo realçar ainda que o
processamento de sua recuperação judicial não é o bastante para a concessão da
benesse, mesmo porque esta circunstância apenas confirma que a recorrente está
em plena atividade e, com fluxo de caixa regular, dispondo de meios, portanto,
para custear a demanda sem prejuízo de sua recuperação.
E, no que pertine à pessoa física, bem é de ver não tem o agravante o perfil de
hipossuficiência econômica que se preste a habilitá-lo a beneficiar-se da
gratuidade processual, que, como é cediço, propõe-se a possibilitar e a facilitar o
acesso ao Poder Judiciário daqueles que não disponham de recursos para fazê-lo
sem prejuízo de sua subsistência própria ou de sua família.
Deveras, a regra geral que emana do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil,
é no sentido de que, mediante simples afirmação de pobreza, gozará a parte dos
benefícios da assistência judiciária, competindo ao juiz, no entanto, analisando
caso a caso, acolher o pedido, ressalvada a hipótese em que haja fundadas
razões para indeferir o pedido e desde que tenha sido concedida ao postulante a
oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2o, do
mesmo diploma legal), como se dá na espécie.
Documento eletrônico VDA54729259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 84e9a89c-f796-4c95-b4ac-af4d76470796

E é certo que, na hipótese de que ora se cuida, há prova bastante de que o
agravante pessoa física desfruta de situação econômico-financeira que o exclui do
rol dos que fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois há
elementos nos autos que evidenciam a sua capacidade econômica para pagar as
custas do processo, sendo relevante anotar, neste aspecto, que a sua declaração
de bens e rendimentos entregue à Receita Federal (
) apontam
2022/2023
rendimentos tributáveis de R$ 8.121.667,78 , isentos e não tributáveis de R$
22.510.446,83, além de bens e direitos no montante de R$ 28.802.563,80 (fls.
), que são absolutamente incompatíveis com a alegada condição de
701/718
miserabilidade, sendo, portanto, de rigor o indeferimento da benesse em cotejo.
De fato, como assinalado, há prova nos autos reveladoras de que os agravantes
não podem ser considerados como necessitados e merecedores da benesse de
que ora se cuida, reservada que está a gratuidade processual àqueles que não
dispõem de meios para litigar em juízo sem prejuízo pessoal ou de sua família.
Aliás, está sedimentada a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido que “a declaração de hipossuficiência a
que se refere o § 3o do
do
possui presunção de veracidade, que
art. 99
CPC/2015
só pode ser afastada juris tantum quando houver nos autos prova em contrário, em
observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV,
CF).” (Agravo em Recurso Especial n 1.354.193 MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, j.
27.9.2018).
Assim é porque, o artigo 4o, § 1o, da
à época de sua vigência, e o
Lei n. 1.060/50,
artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, estabeleceram presunção relativa de
veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que
pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade processual, sendo certo que
“havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual
posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “as instâncias
ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para
atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de
hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.641.432- PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, j.
.
04/04/2017)
(...)
Assim, porque a tese recursal estava mesmo em manifesto confronto com
jurisprudência dominante desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça, de rigor
é concluir que está correta a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade
processual postulada pelos recorrentes e determinou o recolhimento do preparo
recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso de
apelação originariamente manifestado.

Nesse contexto, reitero que a revisão da conclusão adotada na origem para
que seja acolhida a pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita traduz
medida que encontra veto na
por demandar necessário reexame de
Súmula 7/STJ,
fatos e provas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS. REEXAME.
EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de
prova da hipossuficiência financeira da recorrente encontra óbice na Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54729259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 84e9a89c-f796-4c95-b4ac-af4d76470796

2. É despicienda a concessão da assistência judiciária gratuita na presente sede
recursal, ante a ausência de efeitos retroativos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.774.890/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA
JURIDIÁRIA
GRATUITA
INDEFERIDA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de
concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção
juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com
as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o
pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
do requerente. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado
aos autos, concluiu que "(...) o agravante não muniu os autos com dados concretos
acerca da privação de condições de recolher custas processuais, ao contrário, os
documentos apresentados não dão alicerce à alegação de insuficiência de
recursos". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.760.376/SP,
julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 84e9a89c-f796-4c95-b4ac-af4d76470796

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.669 / SP
Número Registro: 2025/0203502-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027006120248260269 1002700612024826026950000 20240001084797
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
AGRAVANTE : VENTURA CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : JORGE VICENTE LUZ - SP034204
MARIA CECÍLIA MORON FRANÇA LUZ - SP361184
JOÃO CARLOS MARTINS FOGAÇA - SP318988
BRUNO CESAR MORON LUZ - SP258061
BRUNA MARIA GOMES PORFIRIO - SP526700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELSO ANTONIO DOS SANTOS VENTURA
AGRAVANTE : VENTURA CEREAIS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
Documento eletrônico VDA55078381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:02
Código de Controle do Documento: aa48f400-27b7-4c6b-b0b9-034b284e7fa1

MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : JORGE VICENTE LUZ - SP034204
MARIA CECÍLIA MORON FRANÇA LUZ - SP361184
JOÃO CARLOS MARTINS FOGAÇA - SP318988
BRUNO CESAR MORON LUZ - SP258061
BRUNA MARIA GOMES PORFIRIO - SP526700
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:02
Código de Controle do Documento: aa48f400-27b7-4c6b-b0b9-034b284e7fa1